Tribunal: TJMT
Processo: 0001351-34.2014.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001351-34.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAIR JONAS CUSTODIO DE SANTANA - CPF: 046.898.841-61 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE DA ROSA (VÍTIMA), SAMARA DA SILVA MIRANDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – OCORRÊNCIA DO CRIME COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELA CONFISSÃO DO ACUSADO – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 250, § 1o, INCISO II, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO –
INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL (ART. 158 E ART. 173 DO CPP) – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da materialidade do delito de incêndio exige a realização perícia técnica (CPP, art. 173) que somente poderá ser suprida por outro meio probatório se demonstrada a impossibilidade da sua realização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0001351-34.2014.8.11.0002, que absolveu
Adair Jonas Custodio de Santana
da prática do crime de incêndio majorado (CP, art. 250, § 1o, inciso II, alínea ‘
a
’).

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta que, conquanto não tenha sido realizado exame pericial do local do crime, há nos autos outros elementos de prova que evidenciam a prática do crime de incêndio, razão pela qual requer a reforma da sentença para condenar o apelado nas penas do art. 250, § 1o, inciso II, alínea ‘
a
’, do Código Penal (Id. 177028252).

A defesa, em suas contrarrazões, asseverou que, ainda que o réu tenha confessado o crime, o delito de incêndio “
deve ser comprovado através de laudo pericial, para que seja possível mensurar a materialidade atingida, tratando-se de prova imprescindível para concretização da materialidade
” (
sic
), manifestando-se, portanto, pelo desprovimento do recurso (Id.

177028258).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
(Id. 181077662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 20 de outubro de 2013, por volta das 23 horas, na Comunidade Ribeirão Cocais, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, com manifesto
animus necandi
, o acusado
Adair Jonas Custódio de Santana
tentou matar José da Rosa, ateando fogo na sua residência, não se consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em suma, a denúncia descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Apurou-se do feito que no dia dos fatos, o denunciado abordou a vitima, insistindo para que lhe emprestasse a quantia de R$ 10,00 (dez reais), o que fora negado por esta, oportunidade em que se recolheu a sua residência e foi dormir, ao passou que o denunciado foi embora.

Ocorre que, como forma de vingança por não ser atendido em seu pedido, o denunciado, adquiriu um galão de gasolina, a derramou na casa da vítima e ateou fogo, enquanto esta dormia.

Com o fogo se alastrando, populares foram em socorro da vítima, bateram à porta e gritaram para que acordasse e ao mesmo tempo conseguiram debelar o fogo, evitando assim a provável morte da vitima.

Conforme se observa, a motivação do delito é desarrazoada e desproporcional, uma vez que os fatos se deram pela simples negativa da vítima em emprestar o dinheiro ao denunciado, caracterizando a futilidade da conduta.

Ao utilizar como meio de concretização do delito, o uso de fogo, ficou evidente a qualificadora do meio cruel.

Por fim, da forma como agiu, no mínimo, o denunciado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vitima, já que esta se encontrava dormindo em seu repouso noturno
” (Id. 177028183).

Diante desses fatos, o acusado Adair foi denunciado como incurso na prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c o art. 14, inciso II).

Após a instrução processual, convencendo-se da existência de crime diverso dos referidos no art. 74, § 1o, do CPP, o magistrado presidente do Tribunal do Júri desclassificou a conduta e determinou a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 419 do CPP.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nas penas do art. 250, § 1o, incisos II, alínea ‘
a
’, do Código Penal.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas da materialidade e, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em seguida, o magistrado
a quo
prolatou sentença absolutória, por entender que não há nos autos prova da existência dos fatos, haja vista a ausência de laudo pericial, com fulcro no art. 158, art. 173 e art. 386, inciso II, todos do CPP.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, argumentando que “
embora não tenha sido elaborado laudo pericial no local do crime, há outros elementos de provas nos autos suficientes a demonstrar a materialidade/autoria delitiva, especialmente prova testemunhal e a própria confissão do réu
”, razão pela qual requer a condenação do apelado nas penas do crime de incêndio majorado (CP, art. 250, § 1o, inciso II, alínea ‘
a
’).

Sobre o tema, é cediço que para a comprovação da materialidade do delito de incêndio exige-se a realização de perícia técnica, conforme disposto no art. 173 do CPP, prova que, embora requisitada pela autoridade policial, não foi efetuada no caso
sub judice
, por motivos não esclarecidos.

Por pertinência e relevância transcrevo o art. 173 do Código de Processo Penal. Veja-se:

“Art. 173 - No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.”

Ademais, a partir da interpretação conjunta dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, infere-se que, em relação às infrações que deixam vestígios, a realização de exame pericial se faz imprescindível, de sorte que somente poderá ser suprida pela prova testemunhal se os vestígios do crime tiverem desaparecido.

Logo, considerando-se a ausência do exame pericial para comprovação da materialidade delitiva, bem como em virtude da impossibilidade de identificar as causas e as consequências do incêndio, faz-se
mister
a absolvição do acusado pelo delito de incêndio.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INCÊNDIO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ARTS. 158 E 173 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 158 do Código de Processo Penal determina que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Especificamente quanto ao crime de incêndio, o art. 173 desse mesmo diploma normativo processual estabelece que, no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato. 2. Segundo esta Corte Superior, tratando-se de crimes que deixam vestígios, somente se justifica a dispensa da prova técnica em hipóteses excepcionais nas quais a perícia tenha se tornado inviável, o que não ocorreu no caso em apreço, pois, sem justificativa idônea o exame pericial não foi realizado, sendo, inclusive, destacado pelo Magistrado sentenciante que "o trabalho policial [deixou] bastante a desejar no presente caso". 3. Não se desconhece a existência de decisões da Sexta Turma desta Corte Superior no sentido de que a falta de preservação do local de incêndio pode constituir justificativa idônea para a não realização do exame pericial. Todavia, no caso, a não preservação do local decorreu da omissão Estatal (Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento) que, mesmo ciente dos fatos pelo registro de ocorrência, "não acionou o Departamento de Criminalística" e não preservou o local de incêndio, o que inviabiliza o afastamento da exigência. 4. Aplicável o entendimento de que "as provas testemunhais e o boletim de atendimento do corpo de bombeiros - atestando apenas a ocorrência do incêndio e os objetos danificados -, não bastam para alicerçar a condenação.
É imprescindível o laudo pericial para a configuração do crime de incêndio, eis que a delineação de sua causa é decisiva para se concluir se houve ação proposital
" (HC 283.368/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 10/11/2014). 5. Agravo desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 617.878/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15.4.2021).

Igualmente, esta egrégia Corte de Justiça tem se posicionado pela impossibilidade de condenação pelo delito de incêndio sem a realização da perícia técnica:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DEPOIMENTOS – AUSENTE JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA MATERIALIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO. O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a ausência de perícia no crime de incêndio somente poderá ser suprida por outros meios de prova nas hipóteses em que seja impossível a realização de laudo do local (AgRg no REsp n. 1.916.613/RS). “Especificamente quanto ao crime de incêndio, o art. 173 do Código de Processo Penal estabelece que os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato” (STJ, HC n. 526.524/RS).

“O incêndio é delito que deixa vestígios, sendo necessária a realização de laudo pericial para aferir a sua causa, o perigo, a extensão do dano, bem como as condições que forem de interesse para o esclarecimento dos fatos (arts. 158 e 173, ambos do CPP).
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de perícia no crime de incêndio somente poderá ser suprida por outros meios de prova quando impossível a realização do exame de corpo de delito, o que não se verificou na hipótese dos autos
. Absolvição da apelante quanto às imputações do delito do art. 250, §1o, II, alínea “h”, do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, do CPP, por ausência de materialidade delitiva.” (TJMT, N.U 0002273-90.2016.8.11.0039)
” (STJ – Apelação Criminal 0001778-13.2018.8.11.0092, Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 8.5.2023).

Além disso, importante ressaltar que o incêndio é crime de perigo concreto e, portanto, para a sua caracterização é necessário demonstrar que o bem jurídico tutelado pela norma, isto é, a incolumidade pública, foi efetivamente exposta a perigo.

Em suma, o crime de incêndio somente estará configurado se o fogo produzido pelo agente tiver potencialidade para expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de um número indeterminado de pessoas, o que, por certo, não ocorreu no caso, já que a prova testemunhal colhida em juízo comprovou que o fogo foi prontamente contido e os danos concentraram-se apenas à porta da residência da vítima.

Logo, conforme ressaltado na sentença recorrida, inexistindo nos autos laudo pericial capaz de demonstrar a causa e o lugar em que se iniciou o incêndio, o perigo que dele resultou para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor, nos exatos termos do art. 173 do CPP, bem como não comprovada a impossibilidade de realização da referida perícia, a absolvição é medida de rigor.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024